Tribunal: TJDFT
Processo: 0743874-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. QUÓRUM MÍNIMO DE ALUNOS NÃO ATINGIDO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais decorrentes de ausência de informação da instituição de ensino, quanto à necessidade de quórum mínimo de alunos para manutenção de turma ofertada. A sentença deu provimento ao pedido e condenou a instituição de ensino ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. A recorrente insurge-se contra a decisão, pois alega que o procedimento está previsto em cláusula contratual.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Em sua petição inicial, narra a parte autora que cursava o quarto semestre do curso Ciências da Computação no turno matutino em determinada instituição de ensino, porém no início do mês de julho, em razão de ter aceito colocação no mercado de trabalho, no período da manhã, e visto que na primeira instituição não havia o curso no período noturno, teve que efetuar a transferência para outra instituição de ensino. Diante disso, buscou a instituição requerida a fim de realizar a transferência. Aduz que a requerida informou que era possível efetuar a transferência para que iniciasse as aulas no dia 9 de agosto de 2021, devendo pagar o valor de R$ 737, 91 (setecentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos) a título de matrícula de forma a garantir a vaga, e dessa forma foi realizado o procedimento. Ocorre que no dia 5 de agosto, restando 3 dias para o início das aulas obteve a informação da requerida de que não foi fechada turma para o aludido curso. Diante disso, solicitou a restituição do valor pago pela matrícula, o qual foi restituído.
5. Nesse passo, o Código de Defesa do consumidor estabelece em seu art. 6o que são direitos básicos do consumidor, entre eles a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Desta forma, compulsando os autos, é possível verificar que a requerida não prestou a devida informação acerca do requisito de haver quórum específico para fechamento de turma, havendo ou não a possibilidade de o autor ingressar no curso. Ademais, não há cláusula no contrato estabelecido entre as partes, acerca de tal requisito, conforme documento anexado nos autos (ID. 32965060).
6. Nessa senda, o Código de Defesa do Consumidor também preconiza que, vejamos: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso vertente, é incontroverso a ausência de informação da requerida, de que para o ingresso no curso seja imprescindível que ao tempo do início das aulas esteja concretizado o fechamento de turma com número específico de alunos, a fim de que o ingressando possa se planejar caso haja negativa de vaga.
7. Danos morais. No que concerne ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. O art. 6o deste código dispõe de rol dos direitos básicos do consumidor, dentre eles, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF). Entretanto, o despreparo da empresa requerente com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente no caso analisado.
8. A respeito da prova do dano, ressalte-se que o dever de indenizar por danos morais decorre do eventus damni, independentemente de ter ou não prova consubstanciada, uma vez que advém de uma experiência íntima e pessoal da vítima. No caso em comento, a sensação de segurança do aluno, com a convicção de que já se encontrava devidamente matriculado no curso, aguardando apenas o início das aulas, sem dúvida ensejou danos de ordem psicológica, obrigando-o a preocupar-se novamente em despender seu tempo em busca de outra instituição de ensino que atendesse suas necessidades e expectativas em tempo hábil de forma que não perdesse o semestre letivo. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
9. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável, enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.
10. É certo que a referida indenização não deve ser objeto de enriquecimento da parte que busca reparação do dano moral. Desta forma, o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, não havendo reparo a ser feito na sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.